Tribunal: STJ
Processo: 5000965-12.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242440 - RS(2025/0428424-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ARONI BECKER - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO SILVA BECKER
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA
COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que se
debateu a legitimidade da parte exequente para requerer o pagamento das
diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), instituído em
favor de Juízes classistas, conforme reconhecido em título executivo
coletivo oriundo da Ação Coletiva n.
Na
0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o
exequente não detém legitimidade para promover a execução, por não ter se
aposentado. No Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - No tocante à suposta violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido em
conjunto com a sua decisão integrativa revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e
satisfatório, as questões imprescindíveis ao deslinde do feito. Conclui-se,
portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de qualquer mácula capaz de
ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos
embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto
caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em
relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
III - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação do
do
quando as
art. 1.022
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55177698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a5c350d0-b52c-4a5f-b1e4-1d562475b8a2

questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente,
ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária,
posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado
não autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o
entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada
tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão
impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater,
individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma
vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco
os seguintes precedentes:
Relator Ministro Herman
REsp n. 1.833.594/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
3/12/2019,
12/5/2020;
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.594.694/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
8/6/2020,
12/6/2020)
IV - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que, para modificar a conclusão a que chegou a Corte
sobre a
a quo
limitação subjetiva da coisa julgada, é necessário reexame de provas,
impossível ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Em relação a tese acerca da
inexistência de coisa julgada apta a beneficiar a parte autora, esclareça-se
que a pretensão recursal passa pela análise do título executivo formado na
ação de conhecimento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à
coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 deste Tribunal. No mesmo sentido, mutatis
: AgInt no
relator Ministro Herman
mutandis
AREsp n. 1.777.064/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
; AgInt no
24/5/2021,
7/2021
AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.548.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/5/2021,
6/5/2021.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a5c350d0-b52c-4a5f-b1e4-1d562475b8a2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242440 - RS(2025/0428424-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ARONI BECKER - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO SILVA BECKER
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA
COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que se
debateu a legitimidade da parte exequente para requerer o pagamento das
diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), instituído em
favor de Juízes classistas, conforme reconhecido em título executivo
coletivo oriundo da Ação Coletiva n.
Na
0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o
exequente não detém legitimidade para promover a execução, por não ter se
aposentado. No Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - No tocante à suposta violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido em
conjunto com a sua decisão integrativa revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e
satisfatório, as questões imprescindíveis ao deslinde do feito. Conclui-se,
portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de qualquer mácula capaz de
ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos
embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto
caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em
relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
III - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação do
do
quando as
art. 1.022
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente,
ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária,
posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado
não autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o
entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada
tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão
impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater,
individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma
vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco
os seguintes precedentes:
Relator Ministro Herman
REsp n. 1.833.594/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
3/12/2019,
12/5/2020;
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.594.694/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
8/6/2020,
12/6/2020)
IV - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que, para modificar a conclusão a que chegou a Corte
sobre a
a quo
limitação subjetiva da coisa julgada, é necessário reexame de provas,
impossível ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Em relação a tese acerca da
inexistência de coisa julgada apta a beneficiar a parte autora, esclareça-se
que a pretensão recursal passa pela análise do título executivo formado na
ação de conhecimento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à
coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 deste Tribunal. No mesmo sentido, mutatis
: AgInt no
relator Ministro Herman
mutandis
AREsp n. 1.777.064/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
; AgInt no
24/5/2021,
7/2021
AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.548.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/5/2021,
6/5/2021.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
da Constituição Federal, visando
art. 105,
a,
reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA-PAE, CONCEDIDA NO RMS
DIREITO RECONHECIDO
25.842/DF.
NA AÇÃO COLETIVA N° 0006306-
ILEGITIMIDADE ATIVA
43.2016.4.01.3400/DF.
AFASTADA.
1. O regime processual da execução individual de título coletivo não permite a
criação de condicionantes ou requisitos após sua formação e estabilização. Tal proceder
representaria indevida inovação e alteração do conteúdo do título executivo.
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

2. Apelação PROVIDA.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Não obstante o corriqueiro acerto das decisões dessa ilustre relatoria, a União pede
vênia para requerer a reconsideração da decisão agravada por entender que para divergir do
acórdão recorrido faz-se desnecessário revolver fatos e provas, como abaixo se demonstra.
Com efeito, do cotejo dos fundamentos do acórdão recorrido com as razões de apelo
nobre pode-se chegar a segura conclusão de que não há necessidade de reexame de fatos e
provas para divergir do resultado do acórdão local.
Ora, a União alega que, o fato de "apenas" os associados listados no rol anexo à
petição inicial da ação coletiva serem representados na lide não significa que "todos" os
associados serão beneficiários da condenação que, a final, vier a ser definida no processo.
Tal fundamentação rebate o ponto através do qual o acórdão concluiu pela
legitimidade da parte, apenas pelo fato de que o seu nome constava na relação.
Não há necessidade de analisar qualquer prova ou fato, pois os mesmos restam
incontroversos, sendo necessária apenas uma interpretação consentânea com a legislação
apresentada pela União como violada.
[...]
Saber se deve prevalecer ou não que o
o, XXI, da Constituição deve ser
art. 5
interpretado nos moldes da representação processual das associações, afastando-se a tese da
substituição processual.
Isso porque é fato incontroverso a existência de rol apresentado pela ANAJUSTRA
na ação de conhecimento. O TRF, soberano no desenho do quadro fático da demanda, não
deixa dúvidas quanto ao rol apresentado pela ANAJUSTRA na ação de conhecimento.
Observe-se: fato incontroverso nos autos. Quanto a esse tópico recursal, resta ainda
mais evidente a violação pelo acórdão recorrido à legislação federal, e, o que é mais grave, à
jurisprudência dessa Corte e do Supremo Tribunal Federal. É que a sentença proferida no
processo coletivo não forma coisa julgada quanto à situação individual de cada um dos
representados arrolados pela associação-autora.
Sendo assim, não se controverte acerca do fato de os juízes classistas representados
na ação coletiva estarem devidamente identificados em relação anexa à petição inicial, mas
sim se a condenação estabelecida no título executivo alcança todos os associados arrolados,
ou apenas aqueles que, embora listados, se inativaram pelo regime da
e
Lei no 6.903/81,
seus pensionistas.
Não há, portanto, controvérsia quanto ao adequado arrolamento de cada representado,
mas sim quanto ao preenchimento de requisito funcional subjetivo para ser beneficiário da
condenação, a ser apurado por ocasião da
da sentença.
liquidação/cumprimento
[...]
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No tocante à suposta violação do
do
não assiste razão à
art. 1.022
CPC/2015,
parte recorrente.
A análise do acórdão recorrido em conjunto com a sua decisão integrativa
revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e
satisfatório, as questões imprescindíveis ao deslinde do feito.
Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de qualquer
mácula capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.
Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade
desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora
recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
ocorre a violação do
do
quando as questões discutidas nos autos
art. 1.022
CPC/2015,
são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela
Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo
decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.
Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a
violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o
acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente,
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1022
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DE
ENTE FEDERATIVO DIVERSO. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1.108.013/RJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Constato que não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado,
sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no
recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está
bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não
cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá
contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (
submetido à
REsp 1.108.013/RJ,
sistemática prevista no
-C do
. Cabível, portanto, a condenação do Estado
art. 543
CPC/1973)
de Pernambuco ao pagamento da verba honorária à Defensoria Pública da União.
5. A jurisprudência STJ é no sentido de que, em regra, não é admitida a revisão de
honorários advocatícios na via especial ante o óbice contido na
salvo se o
Súmula 7/STJ,
valor fixado for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não configurada nos
presentes autos.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas no tocante à violação do art. 1022
do CPC e, nessa parte, não provido.
(
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.833.594/PE,
em
DJe
)
3/12/2019,
12/5/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
REUNIÃO
INVIABILIZADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
SÚMULA 235/STJ.
1.022 DO
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PROVA FALSA.
CPC/2015.
REEXAME DAS PREMISSAS ASSENTADAS PELO ACÓRDÃO ESTADUAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. A prevenção por conexão tem por finalidade evitar sejam proferidas decisões
conflitantes, e, bem por isso, não haverá necessidade de reunião dos processos se um deles
já tiver sido julgado Súmula n. 235/STJ.
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

2. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu
art. 1.022
CPC/2015,
a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
3. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a
solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional.
4. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
5. A incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado,
Súmula n. 7/STJ
também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de
cada caso.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.594.694/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe
)
8/6/2020,
12/6/2020.

Em relação à questão de fundo, o acórdão recorrido consignou expressamente
a legitimidade da parte exequente à fl. 618:

Com efeito, o regime processual da execução individual de título coletivo não
permite a criação de condicionantes ou requisitos após sua formação e estabilização. Tal
proceder representaria indevida inovação e alteração do conteúdo do título executivo.
Na hipótese dos autos, o exequente comprovou que seu nome consta do rol que
instruiu a inicial da Ação Coletiva, devendo ser reconhecida sua legitimidade para a
execução do título formado no Processo n.
(evento 1,
0006306-43.2016.4.01.3400/DF
ANEXOSPET7, p. 6):

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para
modificar a conclusão a que chegou a Corte
sobre a limitação subjetiva da coisa
a quo
julgada, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE
FISCAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. AUDITOR FISCAL. TEMA APRECIADO SOB
ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
(...)
3. Ademais, quanto aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, também sua
apreciação não é permitida pelo STJ na via do Recurso Especial, pois infringe o disposto no
enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária,
em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei
processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser
alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se
configura.
5. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica
reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno
não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1777064/PR,
TURMA, julgado em
DJe
)
24/5/2021,
1/7/2021.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
A
MAIOR
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE, A TÍTULO DE DIFERENÇAS DE CONVERSÃO DE
CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o E
SÚMULA 284/STF.
7o, § 1o, DA
46, § 2o, DA
E 105, 106, 111, 144 E 176 DO
LEI 7.713/88,
LEI 8.541/92,
CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO
SÚMULA 282/STF. ART. 1.025
INAPLICABILIDADE, NO CASO. INVIABILIDADE DO RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL, ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS.
502, 503 E 505 DO
POR SE TRATAR, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA
CPC/2015,
DE NATUREZA FÁTICA, EM TORNO DA COISA JULGADA. CONSIDERAÇÕES A
TÍTULO DE OBITER DICTUM. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
VI. Em relação à alegada violação aos arts. 502, 503 e 505 do
o Recurso
CPC/2015,
Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7 do STJ, pois, de acordo
com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo abstração de tese jurídica, mas
controvérsia de natureza fática em torno da coisa julgada material, descabe ao STJ analisar,
em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que
disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do
contexto-fático probatório dos autos.
(...)
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.548.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
3/5/2021,
6/5/2021.

Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

Em relação à tese acerca da inexistência de coisa julgada apta a beneficiar a
parte autora, esclareça-se que a pretensão recursal passa pela análise do título executivo
formado na ação de conhecimento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à coisa julgada
importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7
deste Tribunal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "não viola a coisa
julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance
e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 1696395/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe
18/12/2020.
2. Hipótese em que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a
eventual ofensa à coisa julgada na interpretação do título judicial pelas instâncias de origem,
demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1640417/SC,
TURMA, julgado em
DJe
14/9/2021,
17/9/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REAJUSTE DA TABELA DO SUS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO DECIDIDA
NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.179.057/AL,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, previsto no
-C do
firmou
art. 543
CPC/73,
a tese de que o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido
até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria
que
1.323/99,
estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.
2. Todavia, na hipótese dos autos, há determinação expressa no título exequendo (
, quanto ao termo final de incidência do índice de reajuste de 9,56%,
REsp 422.671/RS)
relativo ao mês de novembro de 1999, razão pela qual não pode ser alterada no âmbito dos
Embargos à Execução, sem ofensa à coisa julgada.
3. Havendo determinação expressa na parte dispositiva do título exequendo quanto ao
termo final de incidência do índice de reajuste, anterior à tese firmada em julgamento
repetitivo, inafastável essa determinação, em face da ocorrência da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

4. Ademais, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o
alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas,
impossívelante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.767.027/RS,
Turma, julgado em
DJe 1o/
)
24/5/2021,
7/2021.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:23
Código de Controle do Documento: 8c448543-a67b-4806-b257-3ddd1201ac0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.242.440 / RS
Número Registro: 2025/0428424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063064320164013400 50009651220224047100 63064320164013400 7371657320015555555
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ARONI BECKER - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO SILVA BECKER
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ARONI BECKER - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO SILVA BECKER
ADVOGADO : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
TERMO
Documento eletrônico VDA55147709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 9f2b3290-bf96-4341-9cf0-d72b5abb3ada

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 9f2b3290-bf96-4341-9cf0-d72b5abb3ada